Tribunal: TJDFT
Processo: 0006639-72.2017.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VEÍCULO APREENDIDO PELA POLÍCIAL CIVIL. DECRETO DE PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL APÓS APREENSÃO DO BEM. VIA INADEQUADA PARA REQUERIMENTO DE REMISSÃO OU ISENÇÃO DE TRIBUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O requerimento de remissão ou isenção de tributos deverá ser formulado junto ao Distrito Federal, pela via administrativa ou processual adequada, não cabendo tal discussão em sede de ação penal. 2. Recurso conhecido e desprovido.